Tribunal: TCU
Processo: 014.466/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 130093 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada, na prestação dos serviços de administração, gerenciamento, controle e abastecimento de viaturas, manutenção automotivas em geral (preventiva, preditiva e corretiva) com fornecimento de peças genuínas ou originais, entre outros materiais (pneus, óleo do motor, lubrificantes e etc.) transporte em suspenso por guincho e socorro mecânico, produtos, serviços mecânicos de toda ordem, higienização, lavagem, borracharia, serviços elétricos, lanternagem, pintura, estufagem, alinhamento e balanceamento, em rede credenciada, para suprir as necessidades das Superintendência Federal Agricultura e Pecuária de Roraima - SFA/RR, Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura de Roraima - SFPA/RR e Superintendência de Desenvolvimento Agrário de Roraima - SDA/RR , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7450/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90001/2025, sob responsabilidade da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Roraima (SFA/RR), com valor estimado de R$ 2.121.746,78, e cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de frota de veículos; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega restrição indevida à competitividade em razão da exigência de instalação de escritório local em Boa Vista/RR como condição de habilitação técnico-operacional no certame; Considerando que a justificativa apresentada pela SFA/RR se alinha ao disposto no art. 118 da Lei 14.133/2021, que prevê a manutenção de preposto no local da execução do serviço, não tendo configurado um requisito de habilitação que impedisse a participação de interessados no certame, porquanto a efetiva disponibilização do aparato local consiste em uma obrigação contratual; Considerando o entendimento da unidade instrutora de que a exigência de escritório local, no caso concreto, encontra-se devidamente justificada, uma vez que o objeto contratual não se limita ao gerenciamento via sistema online, mas abrange uma série de serviços que demandam pronta resposta e atuação presencial, tais como socorro mecânico, transporte por guincho, borracharia e manutenções emergenciais; Considerando que a análise da unidade instrutora se coaduna com precedentes desta Corte (a exemplo do Acórdão 2274/2020-TCU-Plenário ), que admitem a exigência de estrutura local quando a natureza do objeto, envolvendo assistência imediata, assim o justificar, afastando a plausibilidade jurídica da alegação da representante; Considerando que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação quanto ao mérito da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 13) à Unidade Jurisdicionada e à Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.466/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Roraima (SFA/RR). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Casciano Correa da Costa (445391/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.